Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS. AUSENCIA DE INFORMAÇÃO. DESTINO E FINALIDADE NÃO ESPECIFICADOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou o réu a restituir o autor no valor de R$3.284,64 (três mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) referentes à cobrança indevida de tarifa de cadastro e serviços de terceiros.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Preliminar de prescrição trienal: o prazo prescricional nas ações em que se pede o reconhecimento de cláusulas abusivas em contratos bancários é decenal por se tratar de direito pessoal, consoante dispõe o art. 205[1], do CC (AgRg no REsp 1057248 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0104651-1 Relator Ministro SIDNEI BENETI); (Acórdão 1192431, ACJ07000173220198070010, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2019, DJE 27/08/2019). Preliminar rejeitada.
5. O autor firmou dois contratos de financiamento bancário, n. 21-1527169/10 (Id 18418771), em que foi cobrado o valor de R$100,00 (cem reais) referente à tarifa de cadastro e R$432,43 (quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos) referentes à serviços de terceiros e contrato n. 20-1616507/10 (Id 18418775), em que foi cobrado novamente o valor de R$100,00 (cem reais) a título de Tarifa de Cadastro e R$2.752,21 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos), sob a rubrica de serviços de terceiros.
6. O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão federal, classificado como "órgão superior do Sistema Financeiro Nacional". Suas competências estão elencadas no art. 4o, da Lei no 4.595/64, sendo ele responsável por formular a política da moeda e do crédito, objetivando o progresso econômico e social do País (art. 3o da Lei). Assim, é o CMN que define se os bancos podem cobrar ou não pelos serviços oferecidos. Atualmente, a Resolução CMN 3.919/2010 prevê as tarifas que podem ser cobradas pelas instituições financeiras e demais instituições que são fiscalizadas pelo Banco Central.
7. Tarifa de Cadastro: é valida a cobrança de tarifa de cadastro, desde que pactuada expressa e destacadamente no contrato, e atendida à regulamentação do CMN e do BACEN, ressalvado abuso devidamente comprovado. No caso dos autos, a referida tarifa foi cobrada nos dois contratos, o que denota abusividade na segunda cobrança, pelo fato de já haver relacionamento entre consumidor e instituição financeira. (REsp 1.251.331/RS, 1.255.573/RS e Súmula 566 do STJ).
8. Serviço Prestado a Terceiro: O Tema 958/STJ – REsp 1.578.553/SP fixou a seguinte tese: “ Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.
9. No caso dos autos, não há nos contratos a especificação (finalidade e destino) dos serviços a serem prestados por terceiros, impondo-se o reconhecimento de abusividade na cobrança, em ambos os contratos, por violação à boa-fé objetiva, na medida em que denota transferência ao consumidor dos encargos administrativos, que deveriam ser suportados pela instituição financeira. Não fosse apenas isso, infringe também o princípio da informação clara e adequada ao consumidor, nos termos dos art. 6o, III[2]; art. 46[3], parte final e art. 51, IV e §1o[4], ambos do CDC.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.

[1] Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
[2] [2] Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[3] Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
[4] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;
§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.